Tribunal: TJSP
Processo: 1500496-10.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Recurso interposto pela defesa dos réus. Absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários: a) redução da pena privativa de liberdade e b) redução da pena de multa.

1. Associação para o tráfico de drogas. Delito não comprovado. Estabilidade e permanência que não se inferem dos elementos coligidos aos

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Recurso interposto pela defesa dos réus. Absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários: a) redução da pena privativa de liberdade e b) redução da pena de multa.

1. Associação para o tráfico de drogas. Delito não comprovado. Estabilidade e permanência que não se inferem dos elementos coligidos aos autos. Absolvição que se impõe.
2. Tráfico de drogas. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes ao longo da persecução penal. Conduta dirigida ao comércio espúrio.
3. Dosimetria da pena que comporta reparos. 3.1. Impossibilidade de reconhecimento de maus antecedentes. Réu que possui condenação definitiva por fatos anteriores ao fato dos autos, com trânsito em julgado posterior à data do delito ora em análise. O juízo de reprovação por antecedentes criminais que deve recair sobre as condições pessoais do acusado à época dos fatos quando, embora já tivesse praticado os crimes pelos quais fora condenado, ainda mantinha sua primariedade diante da ausência de condenação transitada em julgado. 3.2. Afastamento da conduta social. Motivação inidônea. Impossibilidade de justificação de tal circunstância judicial desfavorável por meio do histórico delitivo do agente. Precedentes. 3.3. Possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Réus primários, com bons antecedentes e inexistência de elementos a indicar seu envolvimento em atividades criminosas. Aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em menor extensão. Quantidade do entorpecente que impede sua aplicação no patamar máximo. Precedentes.
4. Do regime inicial para o cumprimento da pena. Fixação do regime semiaberto. Réus primários e portadores de bons antecedentes.
5. Pedido de redução da pena de multa. Impossibilidade. Preceito secundário da norma penal. Precedentes.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.